Tribunal: TJDFT
Processo: 0723877-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é via de defesa excepcional, sendo admitida apenas para discussão de matéria de ordem pública, quando há prova evidente da inviabilidade do processo executivo.
2. Nos termos do art. 917, inciso III, do CPC/15, o excesso de execução é matéria concernente aos embargos executórios, somente sendo admissível a alegação em exceção de pré-executividade quando prescindível a dilação probatória.
3. Se o exame da matéria deduzida no incidente requer dilação probatória, resta clara a inadequação da via eleita para a apreciação das questões suscitadas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.